Tribunal: TJDFT
Processo: 0003854-93.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REJULGAMENTO. POR DETERMINAÇÃO DO C. STJ. OMISSÃO SOBRE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 264 DO CPC DE 1973. ANULAÇÃO DE PROCESSO DESDE O RECEBIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. ORDEM DE EMENDA. OMISSÃO SOBRE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 264 DO CPC DE 1973. ESTABILIDADE DA DEMANDA. CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO IMPERTINENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES VÁLIDOS. EFEITOS DERIVADOS DA NULIDADE. PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS SEM CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Não há omissão nos autos quanto aos motivos que levaram à anulação do processo desde o recebimento da inicial, por ter sido constatada a impossibilidade jurídica do pedido de cobrança com lastro em sentença coletiva sem trânsito em julgado, o que importa em inépcia da peça vestibular por carência de ação.
1.1. Restou devidamente especificado no acórdão combatido, que o art. 22, § 1o, da Lei 12.016/09 permite a cobrança individual fundada sentença proferida em mandado de segurança coletivo apenas depois de transitada em julgado, e que para formulação de ação individual com lastro no mesmos argumentos da via mandamental, o particular deve manifestar desistência do mandado de segurança coletivo movido por sindicato, na qualidade de substituto processual.
2. Anulado todo o processo, inclusive a decisão de recebimento da inicial por inépcia, é impositiva a intimação do autor para que possa emendar a peça de ingresso, conforme disposição contida no art. 284 do CPC de 1973, aplicável na hipótese dos autos.
3. Não há qualquer violação ao art. 264 do CPC de 1973, que impede a alteração do pedido ou da causa de pedir depois da citação sem aquiescência do réu, e dispõe que é impossível essa alteração em qualquer circunstância depois de saneado o processo.
3.1. No caso dos autos é absolutamente impertinente a aplicação do referido dispositivo legal, pois o processo foi anulado desde o recebimento da inicial, de modo que não subsiste nos autos citação ou qualquer ato processual posterior válido e eficaz, nos termos dos arts. 248 e 249 do CPC de 1973.
4. Portanto, ao contrário do sustentado pelo embargante e de modo diverso do apurado nos precedentes invocados e considerados na decisão do STJ, o acórdão embargado não permitiu a inovação do pedido ou da causa de pedir depois de estabilizada a demanda, já que não há citação ou qualquer ato posterior válido e eficaz no processo.
5. Embargos de Declaração providos, sem a concessão de efeitos infringentes.